Tribunal: STF
Processo: RE 86418
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
Recurso extraordinário em que o recorrente alega que o acórdão impugnado é ofensivo ao art. 895 do C. Pr. Civil de 1939, do art. 715 do C. Pr. Civil de 1973 e do art. 822 do Código Civil. Improcedência de tais fundamentos. O STF não conhece do recurso.